Tribunal: STF
Processo: ARE 815792
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. DEFERIMENTO PELO JUIZ. ALEGADA NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. A decisão que desafia o recurso extraordinário deve provir de única ou última instância, por isso que o não esgotamento das mesmas conduz à inadmissão do apelo extremo. Precedente: ARE 731.916-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 11/11/2013.



    2. A Súmula 281 do STF dispõe, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. 



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Decisão que defere pedido do Ministério Público de arquivamento de Inquérito Policial – Peça apresentada sob a denominação de agravo – Alegação de que há justa causa para a instauração de ação penal – Crime em tese que desafia ação penal pública incondicionada – Opinio delicti exclusiva do Ministério Público – Decisão monocrática que nega seguimento por ser manifestamente incabível – Agravo regimental – Alegação de novas provas – Se existem provas novas incumbe à requerente encaminhá-las à Delegacia de Polícia ou ao Ministério Público para as providências cabíveis – Decisão monocrática mantida – Agravo regimental negado.” 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.